Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DADOS TELEFÔNICOS SIGILISOS. DISPONIBILIZAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Foram interpostos recursos contra a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização, por dano moral, em virtude do compartilhamento de dados telefônicos sigilosos do autor a terceiro estranho à relação consumerista, pugnando a empresa telefônica pela reforma do julgado, a fim de que seja excluída a indenização fixada em R$ 5.000,00, enquanto a parte autora pleiteia a majoração da quantia.
2. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que a empresa de telefonia disponibilizou à ex-companheira do autor dados telefônicos sigilosos, como faturas e relação das ligações efetuadas e duração das chamadas, fato confirmado pelo réu. Segundo o autor, essa não foi a primeira vez que a recorrida compartilhou ilegalmente seu histórico de chamadas, rendendo azo a outras ações judiciais e indenizações (ID 17454043).
3. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço de telefonia celular, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa ré possibilitou que pessoa estranha à relação consumerista, utilizando os dados pessoais do réu, obtivesse dados telefônicos sigilosos, gerando danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, que em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso.
4. A fraude operada gerou aborrecimentos, indignação e angústia que refogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados do autor, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua privacidade, uma vez que possibilitou à ex-companheira do autor o uso dos dados obtidos para perturbar a tranquilidade do autor e da sua atual companheira, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.
5. Quanto ao valor fixado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, bem como a reiteração da prática ilegal por parte da empresa de telefonia, mantém-se o valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juiz de origem.
6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.